Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701514-72.2023.8.07.0000 Agravante(s) Marcelo Oliveira do Nascimento Agravado(s) Direcional Taguatinga Engenharia Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Oliveira do Nascimento contra decisão do juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 147210797 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença movido por Direcional Taguatinga Engenharia Ltda. em desfavor do agravante e de Maria Moraes Braga Brandão, processo n. 0703199-89.2020.8.07.0010, acolheu em parte a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora realizada em cumprimento de sentença apresentada pelo executado alegando, em suma, que os valores bloqueados são oriundos de verba salarial. Juntou contracheques e extrato bancário. Decido. Os executados no presente cumprimento de sentença foram devidamente intimados para realizar o pagamento ou apresentar impugnação, mas quedaram-se inertes (ID 138852754 e ID 139428054). Foi, então, determinada a penhora on-line de valores por meio do sistema SISBAJUD (ID 147029327). Inicialmente, importa consignar que, análise do extrato colacionado pelo executado, pode-se observar que a penhora não foi realizada na conta salário do executado, uma vez que as transferências nela recebidas foram realizadas pelo próprio executado. De qualquer sorte, os valores contidos na conta judicial continham valor superior ao correspondente ao salário do executado, de modo que o valor excedente perde o caráter alimentar e se torna reserva financeira passível de penhora. No caso, o executado realizava transferência de remuneração para outra conta judicial visando a rentabilidade do valor excedente, o que também afasta o caráter alimentar por ele alegado. Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. ÔNUS DO EXECUTADO. INOBSERVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se a reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. A norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos), não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. 4.1 Eventual desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. 5. Constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do artigo 854, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil. 6. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1640055, 07242891820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. INVESTIMENTO DIVERSO DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. NÃO SE APLICA. 1. Em relação à possibilidade de penhora de salários, o bloqueio não se realizou sobre verba dessa natureza. Conquanto essa Relatora adote a posição externada no EREsp n. 1.582.475/MG e admita a constrição do salário do devedor, em percentual mensal, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, a hipótese analisada é diversa, uma vez que o bloqueio se realizou em conta de investimento do agravado. 2. Sobre a equiparação dos valores encontrados em conta de natureza de investimento à poupança, por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos. 3. Conquanto se tenha ampliado, na decisão agravada, a regra prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, para admitir a impenhorabilidade independentemente da natureza da conta bancária, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores decorrentes de investimentos possuam idêntica proteção. Em elucidativo julgado desta e. Turma, decidiu-se que "a destinação provisória de valores da conta corrente para fundo de renda, como instrumento de remuneração do saldo enquanto não utilizado, com possibilidade de saques automáticos, não permite a equiparação a conta poupança para fins da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, mormente porque não se trata de reserva financeira propriamente dita, mas forma de remuneração da conta corrente". (Acórdão 1353819, 07178381120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1625853, 07217160720228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que a parte excedente ao salário contida na referida conta é passível de penhora, devendo o restante do valor (R$ 2.494,88) ser desbloqueado. Pelo exposto, acolho em parte a impugnação à penhora apresentada pelo executado. a) Promova-se o desbloqueio da quantia de R$ 2.494,88. b) O valor remanescente deverá ser expedido alvará em favor do credor. Com a preclusão, cumpra-se as duas ordens. Em razões recursais (Id 42850547), alega o devedor/executado que apesar de ter feito prova de que os bloqueios atingiram verba salarial, não foram eles integralmente desconstituídos. Observa que esse TJDFT considera impenhorável o salário, nos termos do CPC (artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil). Esclarece que fez há algum tempo a portabilidade para que a conta salário transmita, automaticamente, a sua remuneração para a conta NUBANK (conforme comprovante anexado), de modo que não é o agravante que faz manualmente a transferência. Pede, ao final: Ante o exposto, o agravante pede: a) a concessão da tutela recursal para: (a.1) para determinar o debloqueio do valor bloqueado integralmente (R$ 5.046,95), por se tratar de verba impenhorável; b) no mérito, a confirmação da tutela recursal, para reconhecer a impenhorabilidade da verba salarial bloqueada e determinar o seu imediato desbloqueio do valor integral (R$ 5.046,95) em favor do agravante; c) a concessão da justiça gratuita em favor do agravante por ser hipossuficiente conforme a Lei (contracheques nos autos originários). O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo em razão do requerimento de justiça gratuita. Pela decisão de Id 42956471 foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Por meio da petição de Id 42970666, o agravante requereu a juntada da guia de preparo (Id 42970667) e do respectivo comprovante de recolhimento (Id 42970668). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O recorrente pretende obter a reforma da decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora oferecida pelo devedor, ora agravante. O ato judicial combatido (Id 147210797 do processo de referência) teve por fundamento o artigo 833, X, do CPC, ao entender que o valor excedente ao salário contido na referida conta é passível de penhora, pois perde o caráter alimentar. Ao acolher em parte a impugnação à penhora apresentada pelo executado, determinou o desbloqueio da quantia de R$ 2.494,88, e, quanto ao valor remanescente ser expedido alvará em favor do credor. Observo que a dívida era, originalmente, no valor de R$ R$ 9.277,28 (nove mil duzentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), referente à execução de título extrajudicial, tendo como objeto termo de confissão de dívida firmada em 20 de dezembro de 2018. Intimado a indicar o valor atualizado da execução a ser objeto de penhora, em 10/11/2022, a parte exequente, ora agravado informou (Id 142229986 do processo de referência) o valor atualizado do débito em R$ 9.312,89 (nove mil trezentos e doze reais e oitenta e nove centavos). Determinada consulta ao sistema SisbaJud por meio da decisão de Id 147029327 do processo de referência, foi bloqueado o montante de R$ 5.046,95 (cinco mil e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos). A obrigação líquida, certa e exigível, constituída na ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação em desfavor do recorrente, que se processa no interesse do credor, ora agravado, porque ele, como titular, está resguardado pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, a fim de evitar que sofra prejuízo. É sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, inc. III, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais, uma vez que a penhora não foi realizada na conta salário do executado, pois as transferências nela recebidas foram realizadas pelo próprio agravante, conforme pode ser observado nos extratos colacionados pelo executado, referente aos meses de novembro e dezembro de 2022 (Id 147195738 e Id 147195736, ambos do processo de referência), assim como de janeiro de 2023 (Id 147195737 do processo de referência). No caso, não há indícios objetivos de que a preservação da dignidade da parte agravante, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Não há demonstração de que a constrição inviabilizará a sua subsistência e/ou de sua família, motivo pelo qual a parte excedente ao salário contida na conta do devedor é passível de penhora. Assim, apenas o restante do valor, qual seja R$ 2.494,88 (dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos) poderá ser desbloqueado. Nesse sentido, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência do devedor. Destaco trecho da decisão agravada (Id 147210797 do processo de referência), a saber: Inicialmente, importa consignar que, análise do extrato colacionado pelo executado, pode-se observar que a penhora não foi realizada na conta salário do executado, uma vez que as transferências nela recebidas foram realizadas pelo próprio executado. De qualquer sorte, os valores contidos na conta judicial continham valor superior ao correspondente ao salário do executado, de modo que o valor excedente perde o caráter alimentar e se torna reserva financeira passível de penhora. No caso, o executado realizava transferência de remuneração para outra conta judicial visando a rentabilidade do valor excedente, o que também afasta o caráter alimentar por ele alegado. Gize-se, oportunamente, não haver notícia de que o agravante tenha despesas excepcionais que possam comprometer a sua própria manutenção e/ou de sua família. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar o escopo social da jurisdição, de pacificadora das relações sociais. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifos nossos) Assim, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante não foi evidenciada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, em situações nas quais o valor excedente contidos na conta judicial perde o caráter alimentar, como no presente caso. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva da presente da fumaça do bom direito, assim como do perigo na demora, visto que não demonstrada esta situação concretamente. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora